Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735151-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA FONTENELE AGRAVADO: ORLANDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIEGO DA SILVA FONTENELE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0711738-47.2020.8.07.0009 (ajuizada pelo agravante em face de ORLANDO JOSE DA SILVA e outros, decisão nos seguintes termos: “Promovo à retirada do registro de sigilo da petição de ID. 164232096, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189 do CPC. INDEFIRO o requerimento de intimação da executada para que informe a localização do veículo, por tratar-se de medida inócua, vez que a requerida não pagou e sequer compareceu nos autos na fase de conhecimento, sendo evidente que a sua intimação não resultará em mudança de postura frente ao feito executivo. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora informe a localização do veículo e apresente planilha atualizada do débito, descontando-se os valores já levantados, sob pena de revogação da penhora determinada. INDEFIRO, ainda, o requerimento de ID. 164232096, haja vista que, conforme o art. 833, V, do CPC, "são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, requeira medida útil à satisfação do seu crédito, acompanhada de planilha atualizada do débito, descontando-se os valores já levantados, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 166388497 dos autos 0711738-47.2020.8.07.0009). Nas razões (ID 50456298), o agravante narra que “Trata-se de cumprimento de sentença movido em face do agravado e outros, em que a parte agravada deixou de arcar com o pagamento da condenação (atualmente em 32,580.70). Em razão disso, a parte agravante solicitou que fosse realizada uma consulta RENAJUD onde localizou-se um veículo registrado em nome do agravado. Ocorre que o agravado, ciente do cumprimento de sentença, ocultou o veículo impendido a penhora do bem móvel, nesse sentido, a parte agravante solicitou que o MM juiz singular intimasse o agravado através de seu advogado constituído para que fosse indicada a localização exata do bem, sob pena de multa. Concomitantemente a parte agravante tomou conhecimento do novo endereço residencial do agravado e também solicitou que fosse expedido mandado de avaliação e penhora de bens que guarneciam a sua residência. Entretanto, o MM juiz singular indeferiu ambos os pedidos.” (ID 50456298 - Pág. 3). Assevera que “( ) a aplicação de medidas indutivas e coercitivas são necessárias para cumprir a ordem de penhora, considerando que a parte executada está na posse do automóvel objeto dos autos e pode simplesmente retirar o veículo do local em que for expedido o mandado de penhora. Importante esclarecer que a legislação é clara ao dispor que todos os sujeitos processuais devem agir com a boa-fé e contribuir para realização da atividade jurisdicional de forma efetiva e célere” (ID 50456298 - Pág. 4). Aduz que “caso a parte agravada se negue a cumprir com a determinação judicial, certamente tal atitude deve ser considerada como ato atentatório à justiça, hipótese prevista no inciso IV, do artigo 77, do CPC” (ID 50456298 - Pág. 5). Alega que “o pedido do agravante possui embasamento também no inciso IV, do artigo 139, do CPC, o qual, determina que ao juiz cabe a utilização de todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo possível a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer e demais medidas pertinentes” (ID 50456298 - Pág. 5). Sustenta que: “Ainda que o artigo 833, inciso V do CPC determine a impenhorabilidade de certos objetos, não pode o MM juiz singular presumir que não existem bens penhoráveis na residência do agravado e determinar que o agravante indique outros bens penhoráveis sob pena de arquivamento. Nesse trilhar, é preciso consignar que a parte agravante entende que não há óbice legal à realização da diligência solicitada, pois, revela-se pertinente para efetivação do processo de execução, sobretudo quando o agravante teve um grande dispêndio de esforço e tempo útil para localizar o endereço atualizado do agravado, que simplesmente mudou-se de endereço e não comunicou o juízo singular.” (ID 50456298 - Pág. 6). Argumenta que “patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, certamente ocorrerá em caso de manutenção da decisão agravada, uma vez que o executado possui diversas ações contra si, ao passo que o agravante pode ser preterido em face dos outros credores do agravado, caso não haja um pronunciamento judicial célere e efetivo” e “inquestionável, e, outrossim, fundado, o receio da agravante em não conseguir saldar o débito em aberto devido pela agravada, verificando-se, portanto, o periculum in mora, sobretudo, em razão da decisão agravada informar que irá desconstituir a penhora do veículo” (ID 50456298 - Pág. 7). Ao final, requer: “a) a concessão da antecipação de tutela para determinar que o executado seja intimado para apresentar a localização exata do veículo Renault/M Revescap L3H2, Placa NMW-8231, sob pena de multa diária e ato atentatório a dignidade da justiça; b) a antecipação de tutela para determinar a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço do agravado, qual seja, QR 313 CONJUNTO 2 CS 06, SAMABAIA SUL, CEP 72303-302, com a nomeação do agravante como fiel depositário dos bens nos termos do artigo 840, §1o do CPC; c) no mérito, o provimento deste Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela recursal solicitada.” (ID 50456298 - Pág. 8). Sem preparo por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta o agravante a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na residência da Agravada para o fim de localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução, além de intimação do executado para indicar a localização do veículo penhorado sob pena de multa diária e condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela recursal vindicada. De fato, o agravado foi citado por edital, decretada sua revelia, e era assistido pela Curadoria Especial. Ocorre que o agravado compareceu, via advogado particular, espontaneamente aos autos para impugnar a penhora realizada em sua conta bancária; e disto decorre a conclusão de possibilidade de mudança de sua postura caso intimado e diante da iminência de novas medidas constritivas. Embora, ordinariamente, caiba ao exequente a indicação de bens à penhora, essa diligência pode ser direcionada ao executado, sobretudo quando evidenciada a dificuldade de localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. A providência atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, especialmente, à previsão expressa do art. 774, V do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO. PENHORA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, evidencia a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização. 2. A intimação do devedor atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 3. Apesar de competir ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, demonstrado que a parte exequente foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo vinculado ao nome da executada no sistema RENAJUD, a dificuldade de localização do referido bem gera o dever de agir da parte executada, de modo a permitir que a penhora se realize. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1440913, 07000140520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 833, II, parte final do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. Nesse contexto, “essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência da devedora deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo.” (Acórdão 1349124, 07094424520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não realizado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido na residência do agravado para o fim de localização de bens penhoráveis. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, pois a manutenção da r. decisão agravada importará risco de dano ao crédito do agravante, uma vez que a penhora do veículo poderá ser desconstituída e a demora na avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado poderá ensejar a inutilidade da medida. Assim é que, satisfeitos os pressupostos, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação pessoal do executado/agravado para informar a localização e/ou a destinação do respectivo veículo, inclusive com a advertência de que sua omissão poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e, se for o caso, a fixação da respectiva multa, bem como deferir a avaliação e, posteriormente, a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor que sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, devendo essa condição ser analisada pelo Juízo de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora